Tribunal: TJSP
Processo: 1013235-37.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - APELO INTERPOSTO DESACOMPANHADO DO RESPECTIVO PREPARO, COM PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE E DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – - DECURSO DO PRAZO SEM O DEVIDO RECOLHIMENTO - DESERÇÃO RECONHECIDA.

APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.